Tribunal: TJMT
Processo: 1068340-90.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068340-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RHAVI AUGUSTO DE ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 060.242.081-46 (RECORRENTE), RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (ADVOGADO), AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068340-90.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Rhavi Augusto de Araujo Nascimento

Recorrida(s):

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA.

HOMEM TRANS. REGISTRO CÍVEL RETIFICADO PARA NOME MASCULINO. DIREITO AO USO DO NOME FORMAL CONFORME ALTERADO NO REGISTRO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE ALTERAÇÃO DE NOME NAS FATURAS DE TELEFONE. PRETENSÃO RECURSAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O autor, ora Recorrente, pretende a reforma parcial da sentença para que a empresa de telefonia seja condenada, também, pelos danos morais sofridos.

Narra o requerente que é homem transexual que passou pela retificação de registro civil nos moldes do provimento 73 do CNJ em 2022, e possui contrato de prestação de internet junto a empresa ré, sendo de internet móvel na linha pré-pago (65) 99285-5928 e residencial sob contrato n° 791/003065876. Discorre que está a um ano tentando a retificação de seu nome e gênero junto à ré, que já buscou por diversas vezes a loja física, aplicativo e 0800, porém sem nenhum êxito.

2. Ainda que o recorrente informe ter tentado resolver a questão administrativamente, tem-se que não foi apresentado qualquer prova confirmando a alegação. A reclamação administrativa no Procon foi realizada no dia do ajuizamento da ação, logo, não há provas da resistência da reclamada em efetuar a alteração do registro.

3. Relação consumerista, subsumindo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, que não retira do autor o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

4. Não tendo o autor comprovado a reclamação administrativa anterior ao ajuizamento da ação, não restou demonstra a falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para
CONFIRMAR
a Liminar Concedida e
DETERMINAR
a retificação do nome da parte reclamante nos dados da parte reclamada
.
”,
não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024